Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-13.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000036-13.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, KELVE SARAIVA BATISTA APELADO: KELVE SARAIVA BATISTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O O despacho constante do ID 15644089 deve ser cumprido integralmente. Ainda não cumprido o item 3. Nos termos do item 4, tudo cumprido, certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora